Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pelo eminente juiz da causa principal, fora determinada, em 21/09/2022, a intimação da agravada Vânia Ernesto de Carvalho para regularizar sua representação processual naqueles autos, tendo em conta a renúncia perfectibilizada pela patrona que a assistia. Em sendo assim, oficie-se novamente ao eminente juiz a quo solicitando que, tão logo seja devolvido o mandado expedido com aquela finalidade e escoado o prazo correlato, seja participada a regularização ou não da representação processual da parte agravada, de forma a ser ultimado o trânsito deste recurso conforme o procedimento legalmente alinhado. Expedida a diligência, aguarde-se a resposta correspondente por 30 dias, findo os quais estes autos deverão tornar conclusos. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator